Tribunal: TJDFT
Processo: 0801867-38.2024.8.07.0016
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-06-02
Data de publicação: 2025-06-11

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. CANCELAMENTO DE VOO. MANUTENÇÃO EM AERONAVE. FORTUITO INTERNO. DANO MATERIAL COMPROVADO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR. ADEQUAÇÃO. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pela parte ré contra a sentença que julgou procedentes em parte os pedidos iniciais para condenar a companhia aérea ao pagamento de danos materiais no importe de R$ 488,71 (quatrocentos e oitenta e oito reais e setenta e um centavos), bem como ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais.
2. Em seu recurso, a companhia aérea aduz que o cancelamento do voo decorreu de problemas técnicos na aeronave, que são considerados eventos de força maior. Argumenta que os danos morais suportados pela autora não foram devidamente comprovados. Subsidiariamente, requer a redução do valor fixado aos danos morais. Pugna pela improcedência dos pedidos iniciais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a responsabilidade civil da companhia aérea acerca do cancelamento do voo, bem como a extensão dos danos, a fim de reduzi-los.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. Consoante art. 43 da Lei 9.099/95, o recurso terá somente efeito devolutivo, podendo o Juiz dar-lhe efeito suspensivo, para evitar dano irreparável para a parte, o que não ocorreu no presente caso. Pedido de efeito suspensivo do recurso rejeitado.
5. A controvérsia deve ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei Federal no 8.078, de 11 de setembro de 1990), que por sua vez regulamenta o direito fundamental de proteção do consumidor (artigo 5o, inciso XXXII, da Constituição Federal).
6. Na espécie, a manutenção extraordinária de aeronave diante de problemas técnicos não exime a companhia aérea da responsabilidade pela falha na prestação do serviço, pois a ocorrência de tais falhas técnicas não se qualifica como evento imprevisível ou fora de seu controle. Sua responsabilidade por eventuais falhas só pode ser descartada em situações de eventos imprevisíveis externos e/ou culpa exclusiva da vítima/terceiros (art. 14, §3o, CDC), o que não restou demonstrado nos autos.
7. Inobstante a companhia aérea alegar que houve tentativa de realocação da passageira e que não houve demonstração de dano moral sofrido, restou devidamente comprovada nos autos a perda de evento inadiável pela autora, com organização antecipada, pagamento de ingressos e diária de hotel, de modo que a falha na prestação do serviço da recorrente repercute indubitavelmente na esfera moral e material da consumidora.
8. Quanto ao valor dos danos materiais, houve comprovação do prejuízo suportado no valor total de R$ 488,71, referente aos ingressos do evento no importe de R$ 114,17 (ID 71162461), bem como a metade da diária de hotel na quantia de R$ 374,54 (ID 71162466).
9. No que tange ao valor da reparação por danos morais, este abarca três finalidades: uma de caráter punitivo, visando a reprimir o causador do dano pela ofensa irrogada, outra de cunho compensatório, para amenizar o mal sofrido, e uma de caráter preventivo, que visa evitar novas demandas no mesmo sentido. O arbitramento do quantum compensatório a título de danos morais sofridos deve obedecer a critérios de razoabilidade, observando o aporte econômico daquele que deve indenizar e consignando os fatores envolvidos na situação fática em exame, de modo que a parte ofendida seja satisfatoriamente compensada sem que isso implique enriquecimento sem causa. Desse modo, tenho que o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) atende aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.
10. Da litigância de má-fé da recorrente. A multa por litigância de má-fé é aplicável apenas quando as condutas das partes se adequam a uma das hipóteses do art. 80 do CPC, devendo ser comprovada. No caso concreto, a recorrida não demonstrou que nestes autos houve conduta a ensejar a aplicação da multa por litigância de má-fé. Ressalta-se que a referida multa é aplicada ao processo em que houve a comprovação da conduta desleal e dolosa.
IV. DISPOSITIVO
11. Recurso provido. Sentença reformada para fixar o valor reparatório dos danos morais em R$ 3.000,00 (três mil reais). Mantida a sentença nos demais termos.
12. Custas recolhidas. Sem condenação em honorários advocatícios ante a ausência de recorrente vencido.
13. A ementa servirá de acórdão, conforme art. 46 da Lei 9.099/95.
______________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 2o, 3o e art. 14, §3o.